Tribunal: STF
Processo: Rcl 2594
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-02
Data de publicação: 2005-02-02

Ementa:
EMENTA: Reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Juiz
Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que
determinou a busca e apreensão de bens que a reclamante sustenta ser
 de sua propriedade. 2. Alegação de ofensa ao determinado na
Extradição no 893, contra Manfred Landgraf, dito companheiro da
reclamante, em que se decidiu pela apreensão de todos os bens que
estivessem na posse do extraditando. 3. Ausência de comprovação da
propriedade dos bens postulados pela reclamante. 4. Reclamação
improcedente